Tribunal: TJPA
Processo: 0867535-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867535-86.2018.8.14.0301

APELANTE: MATHEUS SERRA PENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COLEGIO NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR POR INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar instituição de ensino ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como determinar que se abstivesse de impor penalidades pedagógicas ou reter documentos escolares em razão de débitos pretéritos. O recurso limita-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00, sob o argumento de que o valor fixado seria irrisório diante da gravidade da conduta e da condição de menor do autor à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização por danos morais em razão de impedimento de realização de avaliação escolar por inadimplência, mostra-se irrisório a ponto de justificar sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento do dano moral constitui atividade de valoração prudencial do magistrado e deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da indenização, vedado o enriquecimento sem causa.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório apenas em hipóteses excepcionais, quando o valor fixado se revela manifestamente irrisório ou exorbitante.

5.

No caso concreto, o constrangimento decorre de episódio específico ocorrido quando o autor cursava o 6º ano do ensino fundamental, sem demonstração de dano psicológico permanente ou prejuízo pedagógico definitivo.

6.

Os documentos escolares evidenciam que o aluno prosseguiu regularmente sua vida acadêmica, inexistindo comprovação de reprovação ou de repercussão duradoura decorrente do fato.

7.

O valor de R$ 5.000,00 não se mostra simbólico nem ínfimo, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, inclusive no âmbito do próprio Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão do valor arbitrado a título de dano moral somente se justifica quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

2.

O impedimento de realização de avaliação escolar por inadimplência gera dano moral, mas a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.

3.

Não comprovada repercussão de maior gravidade ou prejuízo pedagógico definitivo, mantém-se o quantum indenizatório fixado em patamar compatível com a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 205; 227; CC, arts. 405, 884, 927; CPC, arts. 186 e 927; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.890.762/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/05/2022; TJSC, Apelação n. 5011986-54.2020.8.24.0054, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 30/08/2022; TJ-PA, Apelação n. 00470010420118140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/08/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta
por
MATHEUS SERRA PENA
, representado por seu genitor
FABIO MARQUES PENA
à época da propositura da demanda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
COLÉGIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO LTDA – ME.

Consta dos autos que a ação foi proposta no ano de 2018, quando o autor era menor impúbere, tendo sido devidamente representado por seu genitor, FABIO MARQUES PENA.

A sentença recorrida (ID 30664381) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil; (ii) determinar que o COLÉGIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO LTDA – ME se abstenha de impor penalidades pedagógicas ou reter documentos escolares do autor em razão de débitos pretéritos, devendo emitir e entregar eventual documentação acadêmica solicitada, independentemente de quitação; e (iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Irresignado exclusivamente quanto ao quantum indenizatório, o autor interpôs recurso de apelação (ID 30664383) , no qual sustenta, em síntese, (i) que restou corretamente reconhecida a ilicitude da conduta da instituição de ensino ao impedir a realização de avaliações e expô-lo a situação vexatória em razão de inadimplência de seu responsável financeiro; (ii) que, à época dos fatos, contava com apenas 11 anos de idade, circunstância que agrava a repercussão do dano moral sofrido; (iii) que o valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta e da violação a direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito à educação (arts. 6º e 205 da CF) e a proteção integral da criança (art. 227 da CF); (iv) que a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter punitivo-pedagógico da condenação; e (v) que a jurisprudência tem arbitrado valores superiores em hipóteses análogas, razão pela qual requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme certidão de ID 30664386, a parte apelada, regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, tendo sido certificada a remessa dos autos a esta instância revisora.

Registre-se, por oportuno, que, embora à época da propositura da ação o autor fosse menor impúbere, atualmente MATHEUS SERRA PENA é maior de idade, tendo nascido no ano de 2006, encontrando-se, portanto, com 20 (vinte) anos de idade.

Desse modo, nesta fase recursal, revela-se desnecessária a intimação do Ministério Público, por ausência de pressuposto legal para sua intervenção obrigatória.

É o relato do necessário
.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida a esta instância revisora é restrita e objetiva: verificar se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, merece majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme postulado pelo apelante.

Cumpre destacar, desde logo, que a ilicitude da conduta da instituição de ensino não é objeto de insurgência, estando reconhecida na sentença e incontroversa nesta fase processual. O debate circunscreve-se exclusivamente ao quantum indenizatório.

É consabido que o arbitramento do dano moral constitui atividade de valoração prudencial do magistrado, não se submetendo a critérios aritméticos rígidos, mas devendo observar os parâmetros consolidados pela jurisprudência, notadamente a gravidade objetiva da conduta, a intensidade do sofrimento experimentado, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização, sempre com observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação sólida no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de dano moral somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante.

Nesse sentido:

“Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(STJ, AgInt no REsp 1.890.762/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/05/2022)

Tal orientação revela a necessária autocontenção do órgão revisor, sob pena de transformar o segundo grau em instância de mera substituição subjetiva da avaliação feita pelo Juízo singular.

No caso concreto, verifica-se que o constrangimento decorreu de episódio específico ocorrido quando o autor cursava o 6º ano do ensino fundamental, não havendo demonstração de dano psicológico permanente ou de repercussão de maior gravidade. Ademais, os boletins escolares acostados aos autos evidenciam que o aluno prosseguiu regularmente sua vida acadêmica nos anos subsequentes (Ids. 30664361 e 30664362), inexistindo comprovação de reprovação escolar ou de prejuízo pedagógico definitivo decorrente do fato.

O valor arbitrado — R$ 5.000,00 — não se revela simbólico, nem desprezível. Tampouco assume caráter excessivo.

A jurisprudência pátria, em hipóteses análogas envolvendo impedimento de realização de prova por inadimplência, tem mantido valores em patamar semelhante, notadamente quando ausente demonstração de dano de maior extensão.

A título exemplificativo, decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“O quantum indenizatório não pode ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento pelas lesões sofridas, nem tão pequeno a ponto de se tornar insignificante. Diante do quadro fático delineado nos autos, sem ter sido apontado sério prejuízo pela negativa, considerando que o autor encontrava-se inadimplente e que posteriormente conseguiu refazer a avaliação, o montante da verba indenizatória deve ser mantido.”
(TJSC, Apelação n. 5011986-54.2020.8.24.0054, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 30/08/2022). Grifei.

No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, observa-se coerência na fixação de indenizações em patamar idêntico quando configurado constrangimento decorrente de falha na prestação de serviços:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA
DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de ...Ver ementa completacausalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência. 2 – Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados . 3.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
. 4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PRO (TJ-PA 00470010420118140301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/08/2020, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2020). Grifei.

Percebe-se, assim, que o valor fixado encontra-se alinhado ao padrão médio jurisprudencial, preservando coerência sistêmica e estabilidade decisória.

A majoração para R$ 20.000,00, como pretendido, representaria descolamento significativo dos parâmetros usualmente adotados em situações semelhantes, aproximando-se de viés punitivo excessivo, em desconformidade com a natureza essencialmente compensatória da indenização por dano moral e com a vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.

A indenização deve compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração da conduta, mas não pode converter-se em fonte de lucro ou vantagem desproporcional.

Assim, inexistindo manifesta desproporção, não se justifica a intervenção desta instância revisora para alterar o quantum fixado.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026